Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-97.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700351-97.2018.8.07.0011 RECORRENTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDOS: L. V. M. Q., J. K. Q. M., ALISANDRA QUEIROZ DE LIMA, ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES ANTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I- Tratando-se de questão envolvendo indenização securitária, a relação jurídica existente entre a seguradora e o autor é qualificada como de consumo, sendo aplicadas as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade do segurado em relação à empresa de seguros. II- A corretora de seguros que integrou a cadeia de fornecimento de produto ou serviço tem legitimidade passiva nas demandas de natureza indenizatória decorrente de possível falha no produto ou no serviço. III - O juiz, como destinatário final das provas, é quem determinada a necessidade ou não de outros elementos instrutórios para formação do seu convencimento, podendo indeferir provas que entenda impertinentes ou inúteis à elucidação da lide. IV – Nos termos da Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. V – Consoante dispõe a Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. V – Recursos interposto por BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A e AMERICAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, alegando que a seguradora é responsável apenas pelos danos resultantes de causa compreendida no campo dos riscos cobertos. Acrescenta que há no caso em exame a preexistência de doença incurável não declarada pelo segurado à época da contratação. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior a título de paradigma no sentido de ser prescindível a exigência de exame prévio ao segurado no ato da contratação do seguro para que haja a exclusão da cobertura de eventual enfermidade preexistente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017